Tribunal: TJDFT
Processo: 0719513-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUTADO REVEL CITADO POR EDITAL. CURATELA ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto a suposta nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da executada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 72, II do Código de Processo Civil determina que o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital, enquanto não for constituído advogado.
4. No caso, como a executada revel não constituiu advogado, deve ser reconhecida a validade da intimação da curadoria especial, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal, de modo que não há que se falar em omissão quanto à suposta nulidade do acórdão.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 72, II e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1928551 de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.